Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não cumprimento integral da determinação judicial de emenda da inicial. O apelante sustenta que a manutenção da sentença lhe causará prejuízos, pois seria parte hipossuficiente e vulnerável, além de alegar que os vícios ensejadores da extinção seriam sanáveis, requerendo o retorno dos autos à origem para inclusão do Distrito Federal no polo passivo da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, são cabíveis diante do descumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, impõe-se o indeferimento da petição inicial caso a parte autora, devidamente intimada, não cumpra integralmente a determinação judicial de emenda.
4. A alegação de hipossuficiência do apelante não afasta a necessidade de cumprir as exigências processuais, especialmente quando representado por advogado regularmente constituído.
5. A extinção do processo decorreu da aplicação correta das normas processuais, não havendo excesso ou abuso na decisão recorrida. A inércia do autor é que deu causa ao indeferimento da petição inicial, não cabendo falar em cerceamento de defesa ou prejuízo indevido.
6. O princípio da celeridade processual não autoriza a flexibilização das regras expressamente previstas nos arts. 321, § 1o, e 485, IV, do CPC, que impõem a extinção do processo em casos de descumprimento da ordem de emenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, quando essencial ao regular processamento, justifica o indeferimento e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A hipossuficiência alegada pelo autor não o exime de cumprir as regras processuais, especialmente porque está regularmente assistido por advogado.
3. A aplicação do princípio da celeridade não pode afastar a incidência de normas expressas que exigem a adequada formação da relação processual para o processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, IV.